Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709278-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. A defesa descreve que já havia impetrado habeas corpus em favor da paciente em que requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mas como o pedido não havia sido deliberado pelo Juízo natural, esta Relatora absteve-se de avaliar a matéria, pois havia supressão de instância. Aponta que em 15/01/2024, o juízo a quo que indeferiu a conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar, razão pela qual a defesa impetrou o presente habeas corpus. Sustenta que, nos termos do art. 318, V, do CPP, o Juiz deve substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a paciente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. Assevera que a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP se amolda perfeitamente ao caso em tela, considerando que paciente possui um filho de 2 anos de idade. Acrescenta que o superior interesse do menor está garantido pelas chamadas Regras de Bangkok, promulgadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que são inovações introduzidas no Direito interno brasileiro, em especial o chamado Estatuto da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016). Aduz que a prisão domiciliar garantiria a aplicação da lei penal, visto que a investigada estaria em local certo e sabido. Argumenta que, nos termos do art. 227 da CF, o direito da criança deve ser absoluta prioridade. Finaliza afirmando que o encarceramento da genitora revela uma forte ameaça ao seu poder familiar. Com esses argumentos, requer, liminarmente e no mérito, a conversão do mandado de prisão preventiva em prisão domiciliar para resguardar os direitos da criança e da paciente. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, importante destacar que, em análise superficial dos autos, verifica-se que, em 08/01/2024, a defesa impetrou o habeas corpus no 0700314-93.2024.8.07.0000 em favor da paciente, oportunidade em que requereu o trancamento do inquérito policial, o salvo conduto em relação ao mandado de prisão preventiva e, subsidiariamente, a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar. Em 09/01/2024, ao decidir o pedido liminar do supracitado habeas corpus, esta Relatora não examinou o requerimento da defesa a respeito da conversão da prisão domiciliar em preventiva, tendo em vista que, naquele momento, não havia manifestação do juízo natural sobre a matéria, o que configurava, portanto, supressão de instância. Ao julgar o mérito do habeas corpus n° 0700314-93.2024.8.07.0000, esta Primeira Turma Criminal também não avaliou o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo apenas indeferido os pedidos da defesa em relação ao trancamento do inquérito policial e a expedição de salvo conduto. Ocorre que, examinado os autos de origem, nota-se que, em 15/01/2024, o d. Juízo a quo proferiu decisão em que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Assim, como o pedido não foi analisado quando da interposição do habeas corpus anterior e tendo em vista que houve manifestação do juízo natural sobre o assunto, entendo que o presente habeas corpus deve ser conhecido O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da impossibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo negou a substituição (id. 183715913 dos autos principais): “(...) O pedido da diligente Defesa, é possível adiantar, não há como prosperar, conforme será adiante evidenciado. Com efeito, para o decreto prisional, além dos pressupostos definidos em lei, como a suspeita da prática de crime apenado com reclusão e de pena superior a 04 (quatro) anos, se exige, ainda, a figura da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e do risco a uma das garantias legalmente previstas. Sobre tais pressupostos, observo que a requerente sobrou investigada e representada no mínimo pelo suposto crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tipo penal que possui pena abstratamente cominada no intervalo de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, satisfazendo um dos pressupostos legalmente definidos. Além disso, com suporte nas informações registradas no minucioso relatório investigativo que subsidiou o deferimento das representações e na apreensão de farto material ilícito durante o cumprimento das buscas se pressupõe, também, a presença da materialidade do fato e dos elementos indiciários da autoria que se imputa à requerente. Superada a análise das questões puramente objetivas, necessário avaliar a existência de eventual risco a uma das garantias legalmente protegidas e que também constitui requisito para o decreto de prisões cautelares, notadamente na modalidade preventiva. E, nessa senda, me parece necessário buscar suporte naquilo que restou ponderado na decisão que decretou a custódia cautelar a respeito da requerente, nos termos abaixo transcritos: ‘II.1.5 – THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA Conforme levantamentos da investigação, seria moradora do Núcleo Bandeirante/DF e operaria como espécie de “vapor” (venda no varejo) no tráfico de drogas da região, de sorte que sem destoar do perfil dos membros da organização ostenta uma substancial lista de ocorrências policiais que sugere seu envolvimento nos delitos de furto, ameaça, roubo, além de passagens por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Existem também diversas denúncias anônimas referindo possível tráfico no prédio onde THAUANNE reside, inclusive apontando potencial origem da droga por ela comercializada com o grupo criminoso que opera na Vila Cauhy, de sorte que THAUANNE, possivelmente, seria responsável pelo comércio e guarda/armazenamento da droga em alguns apartamentos do prédio onde reside, a fim de mitigar o risco de apreensão do material em caso de intervenção policial. Em decorrência da interceptação telefônica foi possível identificar diálogo onde THAUANNE recebe a solicitação de levar droga para sua interlocutora. Além disso, em clara evidência do envolvimento da suspeita em condutas criminosas, THAUANNE foi presa em cumprimento à mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante em função de possível participação nos crimes de roubo e corrupção de menores (Ocorrência no 1681/2023 – 27a DP), segregação que ocorreu aos 24/02/2023, mas cuja liberdade foi restituída em 26/05/2023.’ Ora, THAUANNE aparentemente se colocou voluntariamente na posição de vapor do grupo, exercendo função de extremo relevo para o sucesso da empresa ilícita e sendo, inclusive, flagrada em interceptação telefônica recebendo solicitação de entrega de substância entorpecente. Além disso, existe evidências de que THAUANNE também seria responsável pela guarda/armazenamento da droga em favor do grupo criminoso, inclusive em apartamentos do prédio onde ela própria reside. Nessa mesma linha de intelecção, oportuna a lembrança de que THAUANNE possui potencial envolvimento em outros delitos, perpetrado inclusive com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo), tendo permanecido presa no período de 24/02/2023 a 26/05/2023. Sob outro foco, é importante recordar que a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar no interesse de crianças pressupõe, para além dos expressos requisitos definidos em lei, uma premissa inarredável, consistente na circunstância de que não exista nenhuma outra pessoa capaz de ofertar os cuidados necessários. Ora, é indiscutível que a mãe é figura essencial aos cuidados de seus filhos. Contudo, a própria certidão de nascimento indica que a criança possui avó, que em tese não só pode como deve, a partir de seu dever legal derivado do poder familiar, promover o necessário aos cuidados de seu neto. Aliás, me parece que idêntica situação possivelmente deva ter ocorrido no período em que a requerente permaneceu presa por outros processos. De toda sorte, não há uma prova robusta de que a requerente seja a única pessoa capaz de ofertar os cuidados que a criança precisa, bem como é certo que as inevitáveis agruras suportadas pela criança em razão da prisão de sua mãe é um ônus que só pode ser atribuído à própria requerente, ao decidir, de forma livre e espontânea, se dedicar à promoção do tráfico de substâncias entorpecentes no contexto de potencial organização criminosa. Ou seja, conquanto tecnicamente primária, o contexto da investigação sugere uma razoável e concreta possibilidade de que a requerente integre uma organização criminosa que, nos termos das informações que subsidiaram a concessão das medidas cautelares criminais, vem aterrorizando a região do Núcleo Bandeirante/DF há mais de ano e dia, conforme evidências do minucioso relatório investigativo elaborado pela autoridade policial e sua equipe. Fixado esse cenário inicial, que pode até ser modificado posteriormente depois do aprofundamento da análise e definição dos contornos da potencial ação penal a ser inaugurada com a oferta de eventual denúncia, é indiscutível que os elementos indiciários até então reunidos sugerem, neste momento inicial, que a requerente vem reiterando, persistindo e fazendo da prática de potenciais delitos uma atividade habitual, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas, também o risco à garantia da aplicação da lei penal. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Repito, que a própria requerente responde e já ficou presa por possível crime de roubo, confirmando esse cenário de violência colateral indissociável do tráfico de substâncias entorpecentes. Nesse ponto, relembro, conforme se extrai inclusive de registros fotográficos contidos no relatório investigativo que subsidiou a concessão das medidas cautelares, que a atuação do grupo no local era extremamente violenta, com pichações em muros ameaçando clara e diretamente os moradores, áudios captados na escuta telefônica sugerindo envolvimento de membros do grupo em homicídios e evidências de envolvimento em crimes patrimoniais. Não há, portanto, como afastar a violência do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Contextualizado tais fatos, me parece certo nesse momento existe risco concreto à garantia da ordem pública que justifica a manutenção da prisão cautelar outrora decretada. Em remate, ausente, como visto, qualquer fato verdadeiramente novo, necessário reconhecer que é inviável a revisão do decreto prisional na forma pretendida. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido de substituição e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da indiciada THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA (...)” De início, deve-se destacar que não me parece que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, à paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a paciente teria vínculo estreito com integrantes de grande organização criminosa e, inclusive, participaria de negociações de drogas. Nesse sentido, o relatório de inteligência no 531/2023 – 11a DP, ressaltou que a ora paciente atuaria na organização criminosa no papel de “vapor” do tráfico de drogas (id. 180249901, p.128, dos autos principais). Segundo o relatório policial no 4/2023-11a DP, o endereço em que THAUANNE reside se trata de conhecida “boca de fumo” onde são comercializadas substâncias entorpecentes, notadamente “crack” (id. 146293630, p.77, dos autos principais). As investigações também apontam que, ao menos em tese, a paciente THAUANNE seria a responsável pela comercialização e armazenamento das drogas em alguns apartamentos do prédio em que reside a fim de evitar a localização dos entorpecentes por equipes policiais (id. 180249901, p.129, dos autos principais). Nesse sentido, a prisão domiciliar, ao menos nesse momento processual, não se mostra cabível. Isso porque há elementos que indicam que a paciente utiliza sua residência para praticar tráfico de drogas e que sua casa é instrumento fundamental nas atividades da organização criminosa a qual a paciente, ao menos em tese, integra. Nessa toada, deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do art. 318 e 318-A do CPP, mas, ao menos em análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar, uma vez que há indícios de que a paciente utiliza seu domicílio para a prática dos crimes. Assim, pelo menos em juízo sumário, entendo que o retorno da paciente para o seu lar geraria evidente risco à ordem pública, pois, ao menos em tese, o domicílio é o local onde a paciente guarda drogas e, desse modo, poderia voltar a delinquir, mesmo em prisão domiciliar. Em outras palavras, autorizar a prisão domiciliar da paciente significa permitir o seu retorno à criminalidade, pois a sua casa é justamente o local onde THAUANNE, ao menos em tese, pratica tráfico de drogas. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da ordem em caráter, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora